Tribunal: TJES
Processo: 5000240-86.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-86.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SUELI DOS REIS ABRANTE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE QUE REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PERANTE A RÉ, CONTUDO TOMOU CONHECIMENTO DE QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SERIA, NA VERDADE, CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CUJO QUAL NÃO LHE FOI INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A RESTITUIÇÃO DE VALORES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). ANTÍTESE. ALEGA PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, QUE O CARTÃO CONSIGNADO OBJETO DE LITÍGIO FOI CELEBRADO E COBRADO REGULARMENTE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PUGNANDO AO FINAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “[...] Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma: 1 - Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o requerido BANCO BMG S/A a restituir à parte requerente SUELI DOS REIS ABRANTE, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação; 2 – Confirmo a liminar a seu tempo deferida e condeno o requerido a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento da requerente referente ao contrato objeto da presente demanda; 3 - Condeno o requerido BANCO BMG S/A a pagar a requerente SUELI DOS REIS ABRANTE a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 4 - Determino o abatimento, no valor da condenação, dos valores do financiamento recebidos pela requerente, qual seja, R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais) com correção monetária a partir do recebimento em 15/05/2014. [...]”. (4). RECURSO DO BANCO. REQUER SEJA RECEBIDO E REGULARMENTE PROCESSADO O PRESENTE RECURSO PARA, SENDO-LHE DADO PROVIMENTO, SEJA A R. SENTENÇA PROLATADA PELO DOUTO JUIZ A QUO REFORMADA IN TOTUM, PARA SER A PRESENTE DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. (5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. PARTE SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5). A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO TEM SOFRIDO AMORTIZAÇÃO SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE POSTULANTE, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. DESSA FORMA, CONSTATO QUE INEXISTE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE QUANTO AO USO DO INDIGITADO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.